Tribunal: TJMT
Processo: 1019418-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019418-26.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante: JOSÉ GONÇALVES CORRÊA
Agravada: VALDETE MARIA TEIXEIRA DA SILVA
Número do Protocolo: 1019418-26.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ GONÇALVES CORRÊA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Execução de Título Judicial” (Proc. no 1023133-55.2017.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por VALDETE MARIA TEIXEIRA DA SILVA, ente outras deliberações, rejeitou a objeção de pré-executividade oposta pelo executado, pois, segundo entendeu o magistrado, os alimentos provisórios são devidos desde a data em que foram fixados, e não somente a partir da citação, ante a “natureza de tutela de urgência, que, como tal, precisa ter vigência de imediato, não podendo aguardar a citação” (cf. Id. no 57568966).
O agravante sustenta que os alimentos provisórios só são exigíveis a partir da citação, sendo o que se extrai da disposição do art. 13, §2o, da Lei no 5.478/68, além de ser a única interpretação congruente à lógica jurídica, afinal, “(ninguém) pode ser obrigado a fazer algo ou deixar de fazê-lo, sem tomar conhecimento do processo, sem ser citado”, e, nesse sentido, afirma que posição do magistrado contrasta com a orientação do STJ, este que “tem firme jurisprudência reconhecendo que o marco inicial, seja no caso de cobrança, majoração e/ou exoneração, é da data da citação”, razão pela qual pede o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja assentado que “os alimentos provisórios são devidos a partir da citação e/ou da decisão do eg. Tribunal, quando efetivamente (...) tomou ciência da obrigação”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 57568965).
É a suma.
D E C I D O
O mérito da controvérsia recursal centra-se em definir se os alimentos provisórios, fixados em decisão inicial nos autos de ação de alimentos (Lei no 5.478/68, art. 4o), consideram-se vencidos desde a data do arbitramento ou só após a citação do alimentante.
O MM. Juiz entendeu que a obrigação alimentar é exigível desde o momento da fixação liminar, alinhando os seguintes fundamentos para estribar a sua conclusão:
“A celeuma principal debatida nos autos, que requer um estudo mais acentuado, gira em torno do termo inicial de exigibilidade da verba alimentar fixada provisoriamente; se a partir da fixação ou se a partir da citação do alimentante nos autos onde a obrigação foi instituída.
Há nos Tribunais inferiores, e na doutrina, um forte entendimento de que são devidos a partir da citação, em razão do disposto no art. 13, §2o, da Lei n. 5.478/68, que diz: “Em qualquercaso, os alimentos fixados retroagem à data da citação”.
Evidentemente que seria muito mais fácil apegar-me ao entendimento de que somente são devidos a partir da citação, mas, com o devido respeito aos contrários, particularmente entendo que os alimentos provisórios fixados na inicial de alimentos são devidos a partir da fixação, não podendo aguardar a citação do alimentante.
Vê-se que no parágrafo primeiro do citado art. 13 consta: (...). Ou seja, nas ações revisionais, tem lógica a vigência a partir da citação, considerando que é uma situação posterior àquela inicial onde os alimentos já foram fixados, liminarmente, por imposição legal, com a finalidade de suprir as imediatas necessidades do alimentado. No caso de revisão daqueles alimentos, para qualquer das partes, a citação será o marco da mudança.
(...)
É certo que no caso em exame, o devedor não se esquivou de ser citado, mas isso não serve de justificativa para alterar a interpretação, a finalidade da norma, aliás, quem milita na área de família, há algum tempo, bem se lembra do antigo teor da Súmula 309 do STJ, que dizia que o débito alimentar que permite a decretação da prisão civil do devedor, compreendia as três prestações imediatamente anteriores à citação do devedor, mais as que se vencessem no curso do processo.
Na época a redação teve muitas críticas, sendo que uma delas era justamente no sentido deque propiciava ao devedor ocultar-se para não ser citado, e com isso ir diminuindo ou postergando o tempo do débito alimentar sujeito à prisão. E uma das vozes mais enfáticas foia da então Desembargadora Maria Berenice Dias. E essa reação da doutrina levou o STJ a reformular, ainda no ano de 2006, a redação da súmula, que até hoje permanece em vigor: ‘Súmula 309 do STJ: O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo’.
Assim, o mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso (...) (é o de que) são devidos os alimentos provisórios (...) desde a data em que foram fixados pelo juiz, e não somente a partir da citação, que pode não ocorrer de imediato ou até demorar a acontecer.
E, se realmente nos atentarmos a uma interpretação sistemática, concluiremos que não faz sentido os alimentos serem devidos somente a partir da citação, e não da data em que foram fixados. Vejamos:
Em primeiro lugar, não se pode negar que a decisão em que o juiz fixa alimentos provisórios já ao despachar a inicial tem natureza de tutela de urgência, e, como tal, precisa ter vigência de imediato, não podendo aguardar a citação.
(...)
Então, com sobejadas razões, os alimentos provisórios devem ter sua exigibilidade imediata à fixação, visto que, mais do que nas situações anteriores, são imprescindíveis para a preservação da própria vida, erigida em nível constitucional como princípio inviolável. Não fosse assim, haveria uma ilógica inversão de valores dos bens juridicamente tutelados pelo Estado.
(...)
Forte nesses argumentos, reafirmo meu entendimento no sentido de que os alimentos são devidos a partir da fixação, que ocorreu no dia 19.05.2017, e não a partir da citação da parte obrigada a prestá-los.
(cf. Id. no 57568966).
O agravante tem razão ao dizer que o entendimento adotado na decisão agravada diverge e vai de encontro à orientação jurisprudencial do eg. STJ de que o termo inicial para o cumprimento da obrigação alimentar deve corresponder à data da citação, mesmo na hipótese dos alimentos provisórios serem fixados em despacho anterior, como, por exemplo, infere-se da dicção da Súmula no 277 de que “julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação”. Posição que também encontra voz neste eg. TJMT, conforme ilustra os seguintes precedentes:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS – FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO OU MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA R$ 200,00 – PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, DO CC - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Assim, nesta fase prefacial sopesado o binômio alimentar, prudente arbitrar-se os alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo que, pela sua natureza e termos da decisão recorrida, são devidos desde a instante da citação do requerido, ora agravante.” (TJMT - 2a Câmara de Direito Privado - RAI no 1005424-62.2019.8.11.0000, Des. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019)
“EMENTA: AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – CITAÇÃO - TERMO INICIAL PARA EXIGIBILIDADE – EXÊGESE ARTIGO 13, §2o, LEI N. 5.478/68 – PENHORA/ARRESTO - VIA INADEQUADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 13, §2o, da Lei n.o 5.478 /68 é de clareza solar, ao determinar que ‘em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação’, sendo inadmissível a determinação de constrição de valores em fase incial do processo.” (TJMT - 3a Câmara de Direito Privado - RAI no 1003303-66.2016.8.11.0000, Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 15/03/2017, publicado no DJE 23/03/2017)
Frente a esse quadro, admito que os fundamentos recursais são relevantes e suficientes a convencer quanto à presença dos requisitos legais autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, § único), mormente porque, em cognição perfunctória sobre a questão, comungo da posição de que os alimentos provisórios só são devidos desde a fixação quando esta se dá em momento posterior à citação, caso contrário, o termo inicial é o da citação, que é o momento em que o alimentante é constituído em mora e toma ciência da existência da obrigação, consoante prevê o art. 13, §2o, da Lei no 5.478/68.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator